Tribunal: TJDFT
Processo: 0000753-49.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000753-49.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: PEDRO MARQUES VERAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao exequente, quanto à petição do DF registrada no ID: 17997461 e respectivos comprovantes de depósito judicial. I. Brasília, 17 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador